Tribunal: TJDFT
Processo: 0730081-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730081-45.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR TABCHOURY FILHO AGRAVADO: SAGO SERVICO DE ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JAIR TABCHOURY FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Consignação de Chaves n. 0718477-84.2025.8.07.0001, proposta por SAGO SERVICO DE ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA em face do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232311787 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, quanto à consignação das chaves do imóvel, na forma requerida pela empresa agravada. No agravo de instrumento interposto (ID 74303528), o Agravante sustenta a impossibilidade de devolução autônoma das salas locadas (419 e 420), uma vez que tais unidades foram integradas, por iniciativa dos próprios sócios da Agravada, às salas vizinhas (418 e 421), por meio de ampla reforma destinada à instalação da Clínica SAGO. Como resultado dessa unificação, o imóvel se tornou funcionalmente indivisível, impedindo o Agravante de acessar, utilizar ou dispor de suas salas sem transitar por áreas que se encontram na posse de terceiros. Acrescenta que as redes de abastecimento de água e energia elétrica foram unificadas, sem individualização por sala, o que impossibilita o uso autônomo dos espaços sem a realização de novas e onerosas intervenções estruturais. O recorrente informa que se retirou da sociedade empresária em 08/11/2022 e, posteriormente, em 03/02/2025, a agravada notificou sua intenção de rescindir o contrato de locação e devolver o imóvel. Contudo, as chaves efetivamente nunca lhe foram entregues. Menciona que a chave depositada em juízo (ID 232771135) não corresponde às salas locadas, mas sim à porta de vidro que dá acesso ao conjunto reformado de salas, o que, por si só, inviabiliza a posse direta dos espaços objeto do contrato. Sustenta que a Agravada não apenas tinha pleno conhecimento das reformas estruturais, como foi sua principal beneficiária. A tentativa de imputar exclusivamente ao locador os efeitos da reforma que inviabilizou o uso autônomo das salas configura, segundo o Agravante, má-fé processual e abuso de direito. Alega que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) decorre da impossibilidade de exercício da posse plena e funcional do imóvel, em afronta à Cláusula 7a do Contrato de Locação e ao art. 23, III, da Lei no 8.245/1991, o que justifica a recusa do Agravante em receber o imóvel nas condições apresentadas. Por fim, aponta que o perigo de dano (periculum in mora) é evidente, tendo em vista que a indisponibilidade das salas para uso ou negociação autônoma acarreta prejuízo patrimonial contínuo, comprometendo o pleno exercício dos direitos de propriedade, especialmente a locação ou alienação individualizada dos bens. Com base nestes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum impugnado, reconhecendo que a devolução do imóvel no estado atual não configura restituição plena da posse ao Agravante. Preparo recolhido (ID 74303851). É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, entendo não configurados os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do provimento do recurso. Da análise dos autos do processo originário, observo que a parte autora, ora agravada, ajuizou ação de rescisão contratual c/c consignação de chaves, onde mencionou que, após notificar extrajudicialmente o locador acerca da intenção de rescindir o contrato de locação das salas comerciais 419 e 420, o agravante teria condicionado a rescisão ao desfazimento de obra de unificação das salas locadas à outras salas, estas de propriedade dos sócios da empresa agravada. O principal argumento da agravada, na inicial, é de que a empresa locatária recebeu o imóvel já reformado, não se mostrando impositiva a realização de outra reforma, com vistas à separação das salas que foram unificadas. Assim, em sede de tutela de urgência, a parte autora postulou: i) o deferimento do depósito das chaves do imóvel e ii) impedimento de quaisquer atos de cobrança, por eventuais débitos decorrentes do período posterior à desocupação (ID 232282422, na origem). Neste contexto, a controvérsia específica dos autos gira em torno da possibilidade de a locadora recusar o recebimento das chaves do imóvel locado, sob o argumento de que este não foi devolvido nas mesmas condições em que se encontrava no início da locação. Na decisão agravada, o juízo de origem, reconhecendo a possibilidade de desfazimento da avença por vontade de um dos contratantes (art. 473 CC), deferiu o pedido de consignação das chaves, a fim de possibilitar o exercício do referido direito. Com efeito, a consignação das chaves acarreta a restituição do imóvel, sendo apta para respaldar o fim da locação, haja vista a possibilidade de imissão do locador na posse do referido imóvel. Embora o locador, ora agravante, tenha o direito de buscar reparação por eventuais danos verificados no imóvel, tal pretensão deve ser exercida por meio de ação própria. Desta forma, a existência de supostos prejuízos no imóvel não constitui fundamento suficiente para rejeitar a devolução do imóvel ou a entrega das chaves, pelo locatário. A corroborar esta acepção, trago à colação os seguintes precedentes jurisprudenciais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DO AGI. ROL TAXATIVO. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. ENTREGA DO IMÓVEL NO ESTADO EM QUE FOI LOCADO. RECUSA. RESCISÃO DO CONTRATO. DATA DO COMPARECIMENTO DO LOCATÁRIO NO ESCRITÓRIO DA IMOBILIÁRIA PARA ENTREGA DAS CHAVES. 1. Em se tratando de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, mostra-se cabível a interposição do agravo de instrumento com o intuito de impugná-la, conforme dispõe o art. 1.015, inciso II, do CPC. 2. Ainda que constitua dever do locatário, finda a locação, restituir o imóvel no estado em que se encontrava no início da relação locatícia, eventuais prejuízos ocasionados pelo locatário no imóvel não constituem justa recusa para obstar a entrega do bem, tampouco para servir de pretexto para o recebimento de aluguéis após a desocupação do imóvel. 3. Não há que se falar em litigância de má-fé se as partes se limitaram a deduzir pretensão e formular defesa nos autos, não configurando quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1648909, 0712220-51.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe:03/02/2023.) grifo nosso CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO LOCAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUTAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. PODER PÚBLICO. NATUREZA PRIVADA DO CONTRATO. RECUSA DE RECEBIMENTO DAS CHAVES. REPAROS NECESSÁRIOS NO IMÓVEL. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3.5. A necessidade de reparos no imóvel não consiste em motivo válido para o não recebimento das chaves, sendo cabível ação própria para ressarcimento dos danos materiais. 3.6. Embora tenham as locadoras o direito de serem indenizadas em relação aos reparos, não podem impor a permanência do inquilino no imóvel e a consequente obrigação de suportar alugueis. 3.7. Precedente deste Tribunal de Justiça: 4. Recurso improvido. (Acórdão 1298089, 0704205-44.2019.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJe: 16/11/2020.) grifo nosso CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS. DEPÓSITO DAS CHAVES EM JUÍZO. INDÍCIOS DE RECUSA PELO LOCADOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 23, inc. III, da Lei no 8.245/1991, estabelece como obrigação do locatário a restituição do imóvel no estado em que o recebeu. 2. Mesmo sem a prova segura da recusa imotivada do locador, é possível depositar as chaves do imóvel locado em juízo, pois eventual prejuízo decorrente de reparos para restabelecer as condições que estava ao ser locado pode ser perseguido em ação própria. A recusa no recebimento das chaves não pode servir de pretexto para a percepção de alugueres depois da desocupação do imóvel pelo locatário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime”. (Acórdão 1180359, 07041167520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso Cabe asseverar, ainda, que não se pode obrigar as partes a manterem um contrato do qual não queiram mais compor (Art. 473 CC). Forte nestes argumentos, ainda em análise perfunctória da questão, mostra-se acertada a decisão resistida ao acolher o pleito consignatório de devolução das chaves, independentemente de as salas terem sido entregues conforme se encontravam no momento da locação. Por conseguinte, não resta demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo recorrente. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2025 às 11:36:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora